Tribunal: TJDFT
Processo: 0737713-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, desconsiderou a personalidade jurídica da pessoa jurídica executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreria no vício da omissão, contradição ou obscuridade no que se refere à análise quanto à viabilidade da desconsideração da personalidade jurídica da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão foi claro e coeso em suas premissas ao anotar que, à luz do art. 28, § 5o, do CDC, “Se a relação mantida entre as partes é de consumo e não foram encontrados bens penhoráveis com aptidão de ressarcir o consumidor pelos prejuízos suportados, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada, a fim de direcionar a execução ao patrimônio dos seus sócios” (ID 74822052). Inexiste quaisquer dos vícios alegados nos aclaratórios.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas no julgamento do recurso de agravo de instrumento, sem a presença do vício da contradição, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.